Tribunal: TJPA
Processo: 0814755-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814755-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON DA CONCEICAO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0814755-29.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCIANO XAVIER DAS NEVES – OAB/MT 11.190; PAULO VINDOURA GOMES – OAB/MT 27.980

PACIENTE:
JACKSON DA CONCEICAO DA SILVA – CPF 037.015.632-33

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800398-58.2021.8.14.0115

CAPITULAÇÃO PENAL:
FURTO QUALIFICADO (Art. 155, §§1º e 4°, I e IV, CP)

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

_______________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO COATORA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. FURTO DE MAIS DE 40 UNIDADES DE ARMA DE FOGO NÃO LOCALIZADAS. FUNDADAS SUSPEITAS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA INTELECTUAL DO PACIENTE. AUSENTE O EXCESSO DE PRAZO APONTADO. PACIENTE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora

EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
, em face de decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento do crime de furto qualificado (art. 155, §§1° e 4º, I e IV).

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Aduz o impetrante que o paciente possui condições pessoais favoráveis e aptas a ensejar que ele responda aos atos processuais em liberdade.

De igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para a garantia de incolumidade da persecução criminal.

Ademais, haveria excesso de prazo para a conclusão da fase instrutória.

Que foi concedida a liberdade do corréu Nilton Mota Costa, benefício que haveria de ser estendido ao paciente JACKSON.

Que a autoridade coatora teria se utilizado de elementos inábeis para a manutenção da cautelar de liberdade, e que as condições pessoais do paciente bastariam para a concessão da liberdade.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva determinada em face de JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA.

No ID 16295104 a
liminar foi denegada
:

O deferimento de medida liminar resulta da concretude dos pressupostos de plausibilidade jurídica, quais sejam – periculum in mora e fumus boni iuris.

Da análise destes requisitos, verifico não haver possibilidade de confirmação a respeito do alegado pelo impetrante, por ausência de flagrante ilegalidade da decisão ora coatora que, conforme trasladado nesta decisão, foi extensa e coesamente fundamentada.

Doutra análise, verifico que a suposta ilegalidade teria ocorrido em decisão datada de 14 de abril de 2021, portanto, prejudicado o periculum in mora capaz de ensejar a apreciação do feito em caráter liminar.

Decisão Monocrática – liminar indeferida

Do ID 16423975 constam as informações prestadas pela
autoridade ora coatora
:

(...) no dia 01/03/2020, por volta das 2 horas, no estabelecimento comercial PANELAO PESCA E CIA, localizado na Avenida Jamanxin, 245, Jardim Planalto, em Novo Progresso, Pará, JACKSON CONCEIÇÃO DA SILVA, NILTON MOTA COSTA, ALEX SOARES, em comunhão de interesse e unidade de desígnios, juntamente com os nacionais identificados apenas por Caio, Thiago e Negão, subtraíram da vítima CARLOS PERINA mediante destruição, consistente na abertura de um buraco na parede da loja,
48 armas de fogo do tipo revólver/pistola e 18 armas longas
, além do HD do sistema de monitoramento de vídeo.

De acordo com a denúncia, o articulador da empreitada criminosa teria sido o paciente, o qual faria parte de facção criminosa, ID 24748428, pág. 2.

Em seguida, o MP2G se manifestou pela denegação da ordem no Parecer de ID 16638524.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, ante o pedido de realização de sustentação oral realizado pelo impetrante.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a suscitada ilegalidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, conforme a seguir será demonstrado.

Alega o impetrante não haver compatibilidade entre a manutenção da prisão do paciente e o fundamento utilizado pelo juiz coator, visto que pautado na
(i)
suspeita

de integração do paciente em organização criminosa,
(ii)
fuga do distrito da culpa,
(iii)
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e
(iv)
evitar risco à ordem pública.

I.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Quanto à alegação de que as características pessoais do paciente são suficientes para a revogação da prisão, enumera o fato de
(a)
ter uma filha menor de idade e
(b)
possuir ocupação fixa e lícita.

Sobre a primeira afirmação, não há comprovação da paternidade da menor indicada. A certidão de nascimento juntada aos autos, inclusive, registra tão somente o nome da mãe como genitora. Ainda assim, nada há quanto à indispensabilidade do paciente para a manutenção do sustento da criança em questão.

No que diz respeito à segunda afirmação, foi juntada uma declaração informal, sem o condão de invalidar os demais fundamentos de manutenção da cautelar de liberdade.

II.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Neste momento processual, permanecem as

suspeitas de integração do paciente a organização criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, havendo relatos que se repetem e confirmam em fase policial e processual.

QUE PERGUNTADO SE OS ENVOLVIDOS TEM LIGAÇÃO COM O COMANDO VERMELHO OU OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS; Respondeu que sim, que todos são do comando vermelho; Que o Negão de quase 2 metros falava com os outros presos do comando vermelho pelo whatsapp.

– ID 16109410, P. 16. Depoimento de Paulo Ricardo Dias Ribeiro

Nilton foi ouvido e negou as imputações feitas por Ronilson, contudo, entrou em contradição algumas vezes e informalmente disse que não poderia falar mais nada pois temia pela sua vida. Disse que tinha muito medo de Jackson, que ele é forte dentro do comando vermelho e que se falasse, poderia ser morto.

– ID 16109410, P. 47. Relatório do Inquérito Policial

Sobre a persistência da cautelar de liberdade ante a suspeita em tela, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Extrai-se do decreto fundamentação válida, apesar da tese de eventual condição de mula, com base nas fundadas suspeitas de participação do agravante em organização criminosa, transportando cerca de 280kg de cocaína em helicóptero, além da apreensão de arma de fogo, sendo preso após ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar, com uso do helicóptero Águia e do canil a fim de localizar o agravante, que tentou se evadir na mata.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 731.912/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Subsiste, assim, este fator como um reforço impositivo da manutenção da prisão preventiva, não se tratando, contudo, do único a ensejar tal medida.

III.

DO EXCESSO DE PRAZO

Afirma o impetrante haver excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Sobre isto, pontuou o Ministério Público (ID 16638524):

Como cediço, no que tange a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva na fase de formação da culpa, trazemos para discussão os preceitos do artigo 648, inc. I, do CPP, que considera coação ilegal à liberdade de locomoção do cidadão “quando não houver justa causa”; porém, tal fundamentação tem como fulcro o fato de a prisão ter se tornado ilegal, face a não proporcionalidade do período de prisão preventiva.

Como sabido, uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o writ será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal.

No presente caso, pelo que se pode aferir através das informações prestadas pela autoridade coatora, o réu sequer começou a cumprir a prisão preventiva, se encontrando evadido do distrito da culpa.

Destaco a jurisprudência da Corte Cidadã a que se refere o custos legis:

5. Assim, se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado. Assim, pragmaticamente, parece pouco efetivo para a proteção do acusado, obrigar o Juízo processante a reexaminar a prisão, de ofício, a cada 90 dias, nada impedindo, contudo, que a defesa protocole pedidos de revogação ou relaxamento da custódia, quando entender necessário.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STJ - RHC: 153528 SP 2021/0287403-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Quanto a este ponto, filio-me a compreensão ministerial ao não vislumbrar qualquer excesso de prazo para a conclusão do feito.

IV.

FUNDAMENTOS GENÉRICOS DA DECISÃO COATORA

Não obstante afirmar o impetrante que a decisão que manteve a prisão do paciente carece de fundamentação idônea, o que se identifica, na verdade, é a realização de extenso e específico juízo meritório pelo juízo de primeiro grau.

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de crime de furto qualificado, cuja a pena máxima prevista no preceito secundário do tipo, é superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

A materialidade

do crime e indícios de autoria permanecem incólumes, visto que não sofreram alteração substancial desde a decretação da medida. Ainda que se tenham observado alterações no depoimento do menor Ronilson Cauã Dias Ramos, estas não conduzem à revogação da cautelar decretada em relação a Jackson Conceição, como ocorreu com Paulo Ricardo Dias Ribeiro.

Presentes os pressupostos da segregação cautelar (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente ( periculum libertatis).

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Entendo que a custódia cautelar do Representado deve ser mantida como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, vez que que o agente em tela, supostamente, seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, conforme se verifica da análise dos autos.

– Decisão ID 16109411, p. 11

De igual modo, a decisão superveniente corrobora os fundamentos da anterior.

Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justificam a aplicação de medidas cautelares, o que pode ser extraído dos diversos depoimentos colhidos em sede policial, aliados, ainda, às imagens do local do delito, deixando entrever, a um só tempo, a prática do crime de furto qualificado e o aparente envolvimento dos acusados na empreitada criminosa.

Sob o viés da necessidade e adequação, tem-se que o delito praticado apresenta inegável gravidade concreta. Os réus são acusados da prática do furto qualificado de 48 (quarenta e oito) armas de fogo e 18 (dezoito) armas longas, dos mais diversos calibres, que seguramente serão utilizadas para a realização de crimes ainda mais graves.

Os referidos armamentos, até o momento, não foram recuperados, apesar de haver informações fundadas a respeito da autoria delitiva. O furto de arma de fogo é crime que, por si só, tem o condão de colocar em xeque não apenas o patrimônio alheio, mas igualmente a paz social, a incolumidade pública e a segurança de toda a sociedade, que sofrerá com a distribuição e uso ilícito do armamento.

Essa gravidade concreta justifica a imposição de medidas cautelares aos réus, com a finalidade de evitar a prática de novos delitos e acautelar a ordem pública.

– Decisão ID 16109411, p. 56

Refutada, assim, a tese de generalidade da decisão combatida, visto que enumera e relata as razões específicas e fundamentadas da manutenção da cautelar de liberdade, conforme acima demonstrado.

V.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CO-AUTOR

Quanto à alegação de que cabe ao paciente o recebimento da mesma concessão realizada ao co-autor NILTON, tal tese não merece ser acolhida.

Isto pois JACKSON não possui situação fático-jurídica correspondente àquela do co-autor NILTON, matéria, inclusive, já ventilada pelo juízo coator.

Contudo, tem-se que o referido acusado possuía profissão lícita e não apresenta histórico de envolvimento com o mundo do crime. Ainda, apresentou-se voluntariamente ao seu local de trabalho, o que é indicativo que não tentou se evadir do distrito da culpa. Assim, cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão.

De outro lado, com relação ao acusado Jackson da Conceição da Silva, os elementos de convicção do inquérito apontam que seria ele o autor intelectual e um dos executores do crime, havendo ainda indicativos de que teria ligação com organização criminosa.

Soma-se ainda o fato de que se encontra foragido do distrito da culpa. O acusado não foi encontrado no seu endereço para ser citado e intimado dos atos processuais, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão contra ele expedido, mesmo tendo advogado constituído nos autos.

Esses fatos, aliados à intensa gravidade concreta do crime, fazem crer que, solto, coloca em risco a ordem pública, sendo ainda necessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, não cabendo a substituição da cautelar por outra de menor rigor.

– Decisão ID 16109411, p. 56

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que, de acordo com a denúncia, a referida organização criminosa era financiada pelo agravante e outros denunciados, "além de outros lojistas não identificados até o momento, os quais adquirem, de forma habitual e reiterada, as peças dos automóveis obtidas criminosamente pelos demais denunciados".

3. Na espécie, o Tribunal a quo destaca a necessidade da medida da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a existência de fundadas suspeitas de que o agravante não agia de forma isolada, mas fazia das condutas imputadas um estilo de vida, integrando organização criminosa estruturada e voltada para o cometimento de crimes de receptação de veículos automotores, inclusive com a adulteração de sinal identificador visando os desmanches de tais veículos e posterior comércio clandestino de suas peças a terceiros. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, ainda, coibir a reiteração delitiva.

4.
Ademais, não há nos autos nada que comprove, de plano, a absoluta identidade da situação fático-processual do agravante e do corréu beneficiado com a liberdade provisória
, o que, a teor do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, é imprescindível para que recebam o mesmo tratamento.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no HC n. 617.420/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.)

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ao paciente, mantendo a prisão preventiva decretada em face de
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
por expressa ausência de ilegalidade do ato combatido neste mandamus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2024